Tribunal: STF
Processo: RE 88410
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Mérito não julgado. RISTF, art. 308, III. - Incidência da vedação regimental, pela não apreciação do mérito, e inocorrência de invocação das exceções que poderiam contorná-la. Recurso extraordinário não conhecido.